Tribunal: STF
Processo: AI 744646
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE 
   REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

1.	Não se admite o recurso 
   extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, 
   incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes.
2.	Agravo
   regimental improvido.